Tribunal: STF
Processo: Rcl 85989
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10.

    III. Razões de decidir

    3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

    4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 

    5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da  reclamação  como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários.

    _________

    Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10; CLT, art. 840, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025; Rcl 84.345 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ acórdão: Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/12/2025.